Tribunal: TJES
Processo: 5001691-49.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico adequado, especialmente quando comprovada a necessidade e a ausência de recursos financeiros do paciente.

2 - A internação compulsória de dependente químico, por decisão judicial, não está sujeita à limitação temporal automática de 90 dias prevista para internações involuntárias realizadas sem intervenção judicial, nos termos do art. 23-A, § 5º, da Lei nº 11.343/06, introduzido pela Lei nº 13.840/2019.

3 - O magistrado, ao não fixar prazo máximo, observou a necessidade de que a duração da internação esteja condicionada à evolução clínica do paciente, conforme relatórios médicos periódicos, assegurando controle judicial.
4 – Tanto a jurisprudência do STF como a do STJ consolidou o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde, inclusive internações, sem que o princípio da reserva do possível possa ser invocado sem prova de incapacidade financeira do ente estatal.

5 - Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.

Vitória/
ES
,
10 de fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001691-49.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURINA BENTO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/88, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico adequado, especialmente quando comprovada a necessidade e a ausência de recursos financeiros do paciente.

2 - A internação compulsória de dependente químico, por decisão judicial, não está sujeita à limitação temporal automática de 90 dias prevista para internações involuntárias realizadas sem intervenção judicial, nos termos do art. 23-A, § 5º, da Lei nº 11.343/06, introduzido pela Lei nº 13.840/2019.

3 - O magistrado, ao não fixar prazo máximo, observou a necessidade de que a duração da internação esteja condicionada à evolução clínica do paciente, conforme relatórios médicos periódicos, assegurando controle judicial.
4 – Tanto a jurisprudência do STF como a do STJ consolidou o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde, inclusive internações, sem que o princípio da reserva do possível possa ser invocado sem prova de incapacidade financeira do ente estatal.

5 - Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar provimento ao recurso e, por igual votação, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001691-49.2023.8.08.0069

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE MARATAÍZES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Especificamente em relação ao tratamento de usuário de substâncias que causam dependência química a Lei nº 11.343/06 dispõe que a internação involuntária se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Prevê, ainda, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
1
.

Nos termos do art. 23-A, §2º, do aludido diploma legal, a internação de usuário ou dependentes de drogas
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”
.

Já a Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, prescreve que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º).

O laudo médico de id. 26399363, datado de 30 de maio de 2023 e subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Luiz Alberto Rocha (CRM/ES nº 3.234), esclarece que João Batista é dependente químico usuário de crack há aproximadamente 10 (dez) anos, não aderindo a tratamento ambulatorial, e que necessita de internação para tratamento de sua doença em clínica especializada.

Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de “direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe de 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento pleiteado na inicial não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não foi demonstrada a incapacidade financeira dos entes públicos demandados para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo tem o dever de fornecer ao paciente o tratamento adequado, conforme disposto na sentença.

Noutra parte, insurge-se o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, buscando a reforma da sentença que determinou a internação compulsória do paciente sem a fixação de prazo máximo.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 13.840/2019, ao introduzir o art. 23-A à Lei nº 11.343/2006, estabelece que a internação involuntária de dependentes químicos, sem o consentimento do paciente, deve observar requisitos rígidos, entre eles o prazo máximo de internação de 90 dias, conforme disposto no §5º, inciso III, do referido artigo.

A premissa central trazida pela referida legislação é a proteção ao paciente, garantindo que a internação, ainda que necessária para tratamento, seja limitada ao período estritamente necessário para a desintoxicação. O objetivo é evitar tratamentos prolongados sem necessidade e assegurar que a decisão médica seja constantemente reavaliada.

Ademais, o prazo de noventa dias mencionado aplica-se às internações involuntárias sem decisão judicial, ou seja, aquelas que são realizadas a pedido de familiares ou de servidores públicos da saúde, conforme previsto no inciso II do §5º do art. 23-A. Nas internações compulsórias, onde há decisão judicial, o controle do tempo de internação cabe ao juiz, considerando as circunstâncias do caso concreto e os relatórios médicos.

No presente caso, a internação foi decidida judicialmente, o que afasta a aplicação automática do prazo máximo de noventa dias previsto para as internações involuntárias. O magistrado, ao não fixar um prazo específico, baseou-se na necessidade de que a internação dure o tempo necessário para o tratamento adequado, conforme o estado clínico do paciente e as orientações médicas.

Dessa forma, considerando que as disposições do art. 23-A se aplicam prioritariamente às internações involuntárias sem intervenção judicial, não há que se falar em limitação temporal automática no presente caso, uma vez que a decisão judicial já estabeleceu os parâmetros para o tratamento, conforme os relatórios médicos.

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma, visto que seguiu os parâmetros legais aplicáveis à hipótese, e o controle judicial sobre a duração da internação permanece assegurado pela necessidade de apresentação de laudos médicos periódicos.

Por essas razões, conheço do reexame necessário para confirmar a sentença, bem como nego provimento ao recurso, todavia, deixo de aplicar a disposição do art. 85, § 11, do CPC, eis que não fixados honorários advocatícios na primeira instância.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
- Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

[...]

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)